Tribunal: TJDFT
Processo: 0002085-36.2018.8.07.0008
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
PENAL. CRIMES DE FURTO PRIVILEGIADO E FALSA IDENTIDADE. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO PELO DELITO DO ART. 307 DO CÓDIGO PENAL. DOLO NA CONDUTA COMPROVADO. CRIME FORMAL. PRESCINDIBILIDADE DA OBTENÇÃO DA VANTAGEM PRETENDIDA. ACERVO PROBATÓRIO COESO. FURTO PRIVILEGIADO. REGIME ABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA DE RECLUSÃO POR DETENÇÃO. INEFICÁCIA DA MEDIDA. SUBSTITUIÇÃO PELA FRAÇÃO REDUTORA DE 2/3. DOSIMETRIA. CONCURSO MATERIAL DE CRIMES. PENAS DE RECLUSÃO E DETENÇÃO. UNIFICAÇÃO. REPRIMENDAS COM NATUREZAS DISTINTAS. APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O crime de falsa identidade (art. 307 do CP) é de natureza formal, independe da produção de um resultado naturalístico e consuma-se no momento em que o agente atribui, a si, a identidade de outrem, sendo irrelevante eventual retratação antes da identificação criminal pela autoridade policial.
2. A aplicação da pena de detenção ao condenado com regime inicial de cumprimento de pena aberto não enseja efeito prático, devendo ser substituída, dentre as medidas estabelecidas no art. 155, § 2o, do CP, pela mais adequada e suficiente à retribuição pela conduta delitiva.
3. Tratando-se de concurso material de crimes apenados com reclusão e detenção, é incabível a soma das reprimendas, devendo ser fixados regimes de cumprimentos de penas específicos para cada uma delas.
4. Apelo conhecido e parcialmente provido.